Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMITIDO.
1 – No julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a tese de que: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
2 – É exatamente o caso dos autos, em que, decorrido prazo superior ao máximo estabelecido no § 4o do art. 313 do CPC, que é de 1 (um) ano, o Magistrado determina a manutenção da suspensão da tramitação processual, em ato de natureza eminentemente decisória, tratando-se, pois, de um caso típico de cabimento de Agravo de Instrumento pela exceção estabelecida no Tema 988.
Agravo Interno provido. Maioria.